Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-74.2019.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001015-74.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA CARMEM ROCHA DO AMARAL - CPF: 205.144.761-68 (APELANTE), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDO DANOS MORAIS E – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – 5 ANOS QUE ANTECEDEM O AJUIZAMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVERBAR A REAL CONTRATAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito ou decadência quando os descontos perduram na folha de pagamento do Apelado até a data do ajuizamento da demanda, reconhecendo-se a prescrição parcial tão somente em relação às cobranças anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Havendo ausência de elementos para averbar se o autor efetua somente o pagamento mínimo da fatura, deve ser reconhecida a data final constante no contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001015-74.2019.8.11.0022

APELANTE:

MARIA CARMEM ROCHA

APELADO:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - MASSA FALIDA

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CARMEM ROCHA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Debito C/C com Pedido de Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - MASSA FALIDA
, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado.

Irresignada, a parte assevera em suas razões recursais Id. 174176501,
o contrato particular anexado pela parte venceu na data da última parcela em 20/10/2013, a partir dessa data o ente bancário não poderia mais realizar os descontos em folha de pagamento, baseando no contrato, porque este instrumento que permitiu tais descontos já não tinha mais validade.

Sustenta, ainda, que
“
vencido o contrato em 20/10/2013, a parte requerida tinha o direito de cobrar a dívida alegada de outra forma, no prazo de cinco anos, porém, não fez”.

Defende,
in mérito,
ausência do contrato a fim de atestar á veracidade dos referidos descontos, onde o ente bancário anexou somente telas sistêmicas, havendo ausência dos requisitos legais para averbar a validade do negócio jurídico, bem como haver a devolução dos referidos descontos indevidos.

Contrarrazões de Id. 174698699, o ente bancário assevera prescrição, ao argumento que “
destaca-se que o art. 178, II, do Código Civil, informa que é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear – se a anulação do negócio jurídico, a contar, em caso de erro ou dolo, do dia da celebração do negócio”.

Em mérito, assevera que o negocio jurídico encontra-se pactuado, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023